Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DISTINGUISHING.

1. A fixação de honorários de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica. Segundo essa orientação, caso um dado ato judicial não possua natureza de sentença nem se encontre previsto expressamente no elenco do art. 85, §1o, do CPC/15, o pedido de condenação em honorários advocatícios será juridicamente impossível.

2. Distinguishing: uma vez fixada a base fática de que a ação é de conhecimento, a hipótese em cotejo não se subsome ao Tema Repetitivo 973 tampouco ao Enunciado no 345 da Súmula do STJ mencionados pelo agravante.

3. Negou-se provimento ao recurso.